Tribunal: TJPA
Processo: 0802613-35.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802613-35.2024.8.14.0201

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MICHELLE DO SOCORRO DOS REIS BERNARDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVELIA DECRETADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSUFICIENTEMENTE COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

1 – Trata-se de apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de fatura por Consumo Não Registrado (CNR) e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, diante da cobrança considerada indevida e não suficientemente comprovada.

2 – A questão em discussão envolve (A) a alegação de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa em razão de irregularidade na citação; e (B) a legalidade da cobrança de valores referentes a consumo não registrado, conforme procedimento administrativo realizado pela concessionária.

3 – A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não se sustenta, uma vez que a citação cumpriu sua função essencial e a ausência de contestação se deu por inércia da parte ré, sem comprovação de prejuízo processual.

4 - No mérito, a cobrança de CNR exige rigorosa observância dos requisitos legais e regulatórios, inclusive a lavratura de TOI detalhado e oportunidade de contraditório. A ausência de documentação comprobatória e a revelia da concessionária impedem o reconhecimento da legalidade da cobrança.

5 - A inversão do ônus da prova, cabível na relação consumerista, transfere à concessionária o dever de demonstrar a regularidade do débito, o que não ocorreu no caso dos autos.

6 - A cobrança indevida de quantia elevada, desacompanhada de provas mínimas, enseja dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

7- O valor arbitrado a título de indenização revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não merecendo redução ou majoração.

8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802613-35.2024.8.14.0201
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI
RECORRENTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDA: MICHELLE DO SOCORRO DOS REIS BERNARDES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
):

Trata-se de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MICHELLE DO SOCORRO DOS REIS BERNARDES.

Na origem, a autora ingressou com ação judicial alegando ser indevida a cobrança de fatura de Consumo Não Registrado (CNR) no valor de R$ 5.012,64, referente ao período de 14/09/2021 a 28/08/2023, vinculada à conta contrato nº 3007594789. Alegou desconhecer qualquer irregularidade no medidor de energia elétrica, tendo sido surpreendida com a cobrança mencionada.

Requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da referida fatura, bem como a abstenção da concessionária de negativar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pleiteou a declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

O juízo a quo deferiu a tutela antecipada para suspender a cobrança e impedir a negativação da autora. A ré, embora regularmente citada, não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia com fundamento no art. 344 do CPC.

Em sentença, a magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para: (1) declarar a inexistência do débito da fatura CNR 08/2023 no valor de R$ 5.012,64;(2) condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação;
(3) condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 125675531), a ré sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente da decretação de revelia sem a devida intimação válida, ao argumento de que a citação foi omissa quanto ao prazo de contestação, não indicando de forma clara o inciso aplicável do art. 355 do CPC, o que inviabilizaria a identificação do termo inicial do prazo processual.

No mérito, alega que a cobrança se deu em observância às normativas da ANEEL, notadamente a Resolução nº 414/2010, tendo sido precedida da lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), análise de histórico de consumo, entrega de kit CNR e oportunidade de impugnação administrativa. Sustenta que a inspeção foi acompanhada por representante do consumidor, que recebeu cópia do TOI e foi cientificada da cobrança e do direito de recorrer.

Defende a regularidade do procedimento administrativo, a legalidade da cobrança efetuada e a inexistência de violação a direitos da parte autora. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da validade da cobrança e a improcedência do pedido de indenização.

Em contrarrazões (ID 24305623), a recorrida, por meio da Defensoria Pública, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a sentença foi prolatada com acerto técnico, tendo observado a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, especialmente no que diz respeito à ausência de comprovação da legalidade da cobrança e à vulnerabilidade do consumidor.

Aduz que a ausência de contestação por parte da ré impediu a formação do contraditório e a apresentação de provas, não havendo como suprir, na fase recursal, a omissão ocorrida na instância originária. Requer, ao final, a manutenção integral da sentença e a condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais.

As contrarrazões foram apresentadas, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802613-35.2024.8.14.0201
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI
RECORRENTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDA: MICHELLE DO SOCORRO DOS REIS BERNARDES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

I - QUESTÃO PRELIMINAR

Inicialmente, cumpre apreciar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente de suposta irregularidade na citação.

A recorrente sustenta que a citação foi omissa quanto ao prazo de contestação, não indicando de forma clara o inciso aplicável do art. 355 do CPC, o que supostamente inviabilizaria a identificação do termo inicial do prazo processual.

A preliminar não merece acolhimento.

O ordenamento processual civil consagra o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual a nulidade processual somente se configura quando demonstrado efetivo prejuízo à parte. O vício formal, por si só, não contamina o ato processual quando este atinge sua finalidade essencial.

No caso em análise, verifica-se que a citação cumpriu sua função primordial de cientificar a requerida sobre a existência da demanda e de chamá-la a integrar a relação processual. A ausência de especificação do inciso do art. 355 do CPC não compromete a validade do ato citatório, uma vez que a legislação estabelece prazo único de quinze dias para contestação em qualquer de suas modalidades.

Ademais, a recorrente não demonstrou prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade, limitando-se a sustentar tese genérica sobre vício formal. O silêncio da demandada, que deixou transcorrer in albis o prazo para resposta, não pode ser atribuído a suposta falha na citação, mas sim à deliberada escolha processual.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

II - MÉRITO

A) Da Regularidade do Procedimento de Cobrança

A controvérsia central cinge-se à validade da cobrança de Consumo Não Registrado (CNR) no valor de R$ 5.012,64, referente ao período de 14/09/2021 a 28/08/2023.

A jurisprudência desta Corte, cristalizada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 4, estabeleceu parâmetros rigorosos para a validade da cobrança de consumo não registrado por parte das concessionárias de energia elétrica.

Para que seja exigível a cobrança de CNR, impõe-se a observância cumulativa dos seguintes requisitos: (i) realização de inspeção técnica por profissional habilitado; (ii) lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) detalhado, com identificação precisa da irregularidade; (iii) oportunização de contraditório administrativo ao consumidor; (iv) cálculo fundamentado do valor devido, com base em critérios técnicos objetivos; e (v) comprovação de que a irregularidade resultou em efetivo prejuízo à medição.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, em seus artigos 129 e 130, corrobora tais exigências, estabelecendo que a cobrança retroativa deve ser precedida de procedimento administrativo que assegure ampla defesa e contraditório ao consumidor.

No presente caso, a recorrente limitou-se a alegar genericamente a regularidade do procedimento, sem juntar aos autos a documentação comprobatória das providências supostamente adotadas. A ausência de contestação não supre tal lacuna probatória, uma vez que os fatos constitutivos do direito da concessionária deveriam ter sido demonstrados desde a fase administrativa.

B) Da Inversão do Ônus da Prova

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, VIII, autoriza a inversão do ônus probatório quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

Na relação consumerista envolvendo serviços públicos essenciais, a hipossuficiência técnica do usuário é presumida, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade de seus procedimentos e a licitude das cobranças efetuadas.

A recorrida, pessoa física sem conhecimento técnico especializado, não possui meios para contestar a metodologia empregada na apuração da suposta irregularidade. Por outro lado, a concessionária detém exclusivamente os elementos técnicos, documentais e humanos necessários à comprovação da legalidade de sua conduta.

C) Da Caracterização do Dano Moral

A cobrança de valores elevados sem a devida comprovação da irregularidade configura prática abusiva, passível de reparação moral independentemente de inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

O dano moral, na espécie, decorre do constrangimento e da angústia provocados pela cobrança indevida de quantia significativa (R$ 5.012,64), valor este que representa substancial impacto no orçamento familiar da consumidora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que cobranças abusivas de serviços essenciais ensejam reparação moral, ainda que não consumada a negativação, em razão do abalo psíquico e da perturbação à tranquilidade do consumidor.

O quantum indenizatório de R$ 4.000,00 mostra-se adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes e a gravidade da conduta.

D) Da Aplicação do Princípio da Boa-fé Objetiva

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, impõe às partes contratuais deveres anexos de lealdade, cooperação e informação.

No âmbito dos serviços públicos, tal princípio adquire dimensão ampliada, exigindo das concessionárias transparência absoluta em suas relações com os usuários, especialmente quando se trata de alteração unilateral das condições contratuais.

A cobrança de valores pretéritos sem a adequada demonstração de sua origem e fundamento vulnera frontalmente o dever de informação, caracterizando conduta contrária à boa-fé objetiva.

III - CONCLUSÃO

A sentença recorrida encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

A ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo, aliada à inversão do ônus probatório em favor da consumidora hipossuficiente, conduz inexoravelmente à procedência dos pedidos formulados na inicial.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais reflete a necessidade de coibir práticas abusivas por parte das concessionárias de serviços públicos, harmonizando-se com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.

Isto posto, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORRA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025